Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REGULARIDADE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONADA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, propiciando a defesa de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não veicule matéria acobertada pelo trânsito em julgado da ação de conhecimento e prescindível a dilação probatória, assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Precedentes.

2. O condomínio credor outorgou à ora agravada procuração com poderes amplos e específicos que lhe conferem legitimidade para representá-lo em juízo e, assim, dar continuidade ao cumprimento de sentença. Logo, não há vício na substituição do polo ativo.

3. Além do título judicial exequendo ter se formado exclusivamente em face do devedor agravante, de modo que a legitimidade passiva está acobertada pela coisa julgada, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que apenas após a consolidação da propriedade e imissão na posse do bem passam a ser de responsabilidade do credor fiduciário os encargos incidentes sobre o imóvel (art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e art. 1.398-B do Código Civil), de forma que remanesce a responsabilidade do devedor fiduciário quanto aos débitos anteriores inadimplidos.

4. Impulsionado o cumprimento de sentença, foi promovida a intimação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento em observância os ditames estabelecidos no art. 513, § 2o, II, § 4o, c/c art. 274, parágrafo único, art. 841, §§ 2o e 4o, art. 842, todos do CPC, não havendo vício que inquine de nulidade o leilão e conseguintes atos de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse.

5. A suspensão do expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais não caracteriza impedimento apto a inquinar de nulidade o leilão eletrônico.

6. Além da exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90, eventual inconformismo da parte devedora deve ser veiculado por meio de ação reparatória autônoma, tendo em vista que a arrematação se encontra perfeita, acabada e irretratável (art. 903, caput, do CPC).

7. Recurso conhecido e não provido.